Tribunal: TJPA
Processo: 0013680-90.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÃÃO DA RÃ. CRIME TRIBUTÃRIO. PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. ABSOLIVÃÃO MANTIDA. Embora a apelada tenha omitido declaraÃ§Ãμes de saÃdas de mercadorias para fins de apuraÃ§Ã£o de ICMS, deixando de recolher o imposto devido, verifico que no caso concreto a preliminar apontada pela Defensoria PÃºblica do Estado merece guarida, no sentido de reconhecimento do princÃpio da insignificÃ¢ncia. Inclusive, a jurisprudÃªncia de nossas Cortes Superiores jÃ¡ sedimentou o entendimento de que cabe a incidÃªncia do princÃpio da insignificÃ¢ncia, quando caracterizada Ãnfima lesividade da conduta, a ausÃªncia de periculosidade da aÃ§Ã£o do agente e da irrelevÃ¢ncia da ofensa ao bem tutelado. Registre-se, que a UniÃ£o, nos termos do artigo 20 da Lei 10.522/02 (devidamente utilizadas pelas Portarias nÂº 75 130 do MinistÃ©rio da Fazendo) adota como parÃ¢metro legal para a aplicaÃ§Ã£o do referido benefÃcio, que o dÃ©bito tributÃ¡rio seja igual ou inferior a R$ 20.000,000 (vinte mil reais). Embora, tal norma seja adotada somente em relaÃ§Ã£o Ã UniÃ£o, nÃ£o sendo extensÃvel Ã s Unidades Federativas, eis que necessita de legislaÃ§Ã£o de competÃªncia estadual, no mesmo sentido, a medida em questÃ£o serve ao menos de orientaÃ§Ã£o para aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da bagatela. AtÃ© porque, a nÃvel estadual a Lei nÂº 8.870/19, fixa no artigo 1Âº, inciso IV os parÃ¢metros em que devem ser observados e aplicados o princÃpios da insignificÃ¢ncia. Nos termos da legislaÃ§Ã£o fazendÃ¡ria estadual, uma UPF-PA equivale a 3,4617 (atualizado pela Portaria SEFA nÂº 1769 de 18/12/2019), sendo estabelecido o valor de R$ 3,5751 para nortear o exercÃcio de 2020, o que daria o montante de 53.626,50, como valor em reais que serve para nortear e abalizar a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia em Ã¢mbito de tributo estadual. Ã importante ressaltar, ainda, que Ã Ã©poca da lavratura do auto, o crÃ©dito tributÃ¡rio fixado nos autos estÃ¡ fixado em valor abaixo do patamar supra referenciado, qual seja, de R$ 12.880,01. Em que se pese a omissÃ£o tributÃ¡ria tratar-se de conduta censurÃ¡vel ante ao contexto socioeconÃ ́mico nacional, a atuaÃ§Ã£o da rÃ© nÃ£o pode ser considerada de relevante ofensividade e reprovabilidade, tampouco dotada de periculosidade social, a ensejar a excepcional atuaÃ§Ã£o do Direito Penal. Por estas razÃμes, entendo que o reconhecimento do princÃpio da insignificÃ¢ncia Ã© medida que se impÃμe, como forma de corrigir a amplitude normativa dos tipos penais, atingindo a tipicidade material, eis que nem toda conduta formalmente tÃpica mostra-se capaz de atingir o bem jurÃdico tutelado, em consonÃ¢ncia com os princÃpios penais vetores da fragmentariedade, lesividade e intervenÃ§Ã£o mÃnima. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR PARA MANTER A ABSOLVIÃÃO DA RÃ. PREJUDICADA ANÃLISE DO MERITO DO RECURSO MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00136809020168140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará.
APELADO: Nely Raiol das Neves (Defensoria Pública do Estado do Pará).
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Marco Antonio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ. CRIME TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLIVÇÃO MANTIDA. Embora a apelada tenha omitido declarações de saídas de mercadorias para fins de apuração de ICMS, deixando de recolher o imposto devido, verifico que no caso concreto a preliminar apontada pela Defensoria Pública do Estado merece guarida, no sentido de reconhecimento do princípio da insignificância. Inclusive, a jurisprudência de nossas Cortes Superiores já sedimentou o entendimento de que cabe a incidência do princípio da insignificância, quando caracterizada ínfima lesividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação do agente e da irrelevância da ofensa ao bem tutelado. Registre-se, que a União, nos termos do artigo 20 da Lei 10.522/02 (devidamente utilizadas pelas Portarias nº 75 130 do Ministério da Fazendo) adota como parâmetro legal para a aplicação do referido benefício, que o débito tributário seja igual ou inferior a R$ 20.000,000 (vinte mil reais). Embora, tal norma seja adotada somente em relação à União, não sendo extensível às Unidades Federativas, eis que necessita de legislação de competência estadual, no mesmo sentido, a medida em questão serve ao menos de orientação para aplicação do princípio da bagatela. Até porque, a nível estadual a Lei nº 8.870/19, fixa no artigo 1º, inciso IV os parâmetros em que devem ser observados e aplicados o princípios da insignificância. Nos termos da legislação fazendária estadual, uma UPF-PA equivale a 3,4617 (atualizado pela Portaria SEFA nº 1769 de 18/12/2019), sendo estabelecido o valor de R$ 3,5751 para nortear o exercício de 2020, o que daria o montante de 53.626,50, como valor em reais que serve para nortear e abalizar a aplicação do princípio da insignificância em âmbito de tributo estadual. É importante ressaltar, ainda, que à época da lavratura do auto, o crédito tributário fixado nos autos está fixado em valor abaixo do patamar supra referenciado, qual seja, de R$ 12.880,01. Em que se pese a omissão tributária tratar-se de conduta censurável ante ao contexto socioeconômico nacional, a atuação da ré não pode ser considerada de relevante ofensividade e reprovabilidade, tampouco dotada de periculosidade social, a ensejar a excepcional atuação do Direito Penal. Por estas razões, entendo que o reconhecimento do princípio da insignificância é medida que se impõe, como forma de corrigir a amplitude normativa dos tipos penais, atingindo a tipicidade material, eis que nem toda conduta formalmente típica mostra-se capaz de atingir o bem jurídico tutelado, em consonância com os princípios penais vetores da fragmentariedade, lesividade e intervenção mínima. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DA RÉ. PREJUDICADA ANÁLISE DO MERITO DO RECURSO MINISTERIAL.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
Mariano de Oliveira Lages
, pela prática dos crimes capitulados no artigo 1º, incisos I, II e IV da Lei 8.137/90 c/c artigo 71, caput e 91, inciso I do Código Penal.

Extrai-se dos autos que a ré Nely Raiol das Neves, na condição de única administradora da empresa individual ¿N R DAS NEVES MODULADOS¿, IE nº15.243.745-2, práticos as condutas de prestar declaração falsa às atividades fazendárias, deixar de recolher ICMS pelo período de 12 (doze) meses consecutivos no ano de 2007, e, ainda adulterar documento referente à operação tributável de saída de mercadorias, tudo de acordo com o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012009510000191-1.

A denúncia foi recebida em 23/05/2017 (fls. 50), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença absolvendo a ré com fundamento na ausência de provas da condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público

interpôs recurso de apelação contra a ré

alegando em síntese que no curso da ação penal restaram provadas a materialidade do crime e sua autoria requerendo a reforma da sentença com a condenação da apelada nas sanções apontadas na exordial acusatória (fls. 190/287).

Em sede de contrarrazões a Defensoria Pública do Estado, alegou preliminarmente atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, requerendo no mérito a manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 292/317).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 326/341)

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Preliminarmente, a Defensoria Pública do Estado do Pará, apontou atipicidade material da conduta da apelante, em razão do princípio da insignificância, já que o valor real do imposto que foi alvo da atuação fiscal corresponde ao montante de R$ 12.880,01 (doze mil e oitocentos e oitenta reais, e um centavo), quantia essa que se enquadra nos limites a que os tribunais superiores consideram para a aplicação do princípio da insignificância.

Conforme se extrai da exordial acusatória que a apelada, na condição de única administradora da empresa individual ¿N R DAS NEVES MODULADOS¿, perpetrou, nos termos do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº nº012009510000191-1 (fl. 05-IPL), as infrações fiscais de prestar declaração falsa às atividades fazendárias, deixar de recolher ICMS pelo período de 12 (doze) meses consecutivos no ano de 2007, e adulterar documento referente à operação tributável de saída de mercadorias, cujo o valor total suprimido, excluído juros moratórios, correção monetária e eventuais multas de ofício é de R$ 12.880,01 (doze mil e oitocentos e oitenta reais, e um centavo).

O Ministério Público aponta que o Juízo sentenciante não reconheceu a conduta dolosa ou fraudulenta por parte da apelada, que por 12 (doze) meses consecutivos , apresentou, mensalmente, declarações suprimidas por meio de DIEFs à SEFA, gerando danos ao erário estadual e à coletividade. Assim, requer que a apelante, que era única responsável empresa comercial em questão, seja responsabilizada criminalmente por fraude fiscal, consistente em omissão nas declarações de saídas de mercadorias e adulteração de documento concernente à operação de saída de mercadorias, relativo a apuração de ICMS, deixando de recolher o imposto devido.

Note-se que a própria sentença reconhece a existência do crime e declara a prova de materialidade do delito, bem como, aponta a apelada como autora, todavia, a absolve por considerar que as provas não se mostram suficientes para garantir a condenação por considerar a ausência de dolo por parte desta.

Assim, analisando as provas contidas nos altos, verifica-se que de fato a apelada omitiu declarações de saídas de mercadorias para fins de apuração de ICMS, deixando de recolher o imposto devido.

Todavia, concebo que a preliminar apontada pela Defensoria Pública do Estado merece guarida, no sentido de reconhecimento do princípio da insignificância.

Inclusive, a jurisprudência de nossas Cortes Superiores já sedimentou o entendimento de que cabe a incidência do princípio da insignificância, quando caracterizada ínfima lesividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação do agente e da irrelevância da ofensa ao bem tutelado, neste sentido:
[...] CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA RELEVÂNCIA DA LESÃO AO BEM JURÍDIDO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INAPLICABILIDADE DO VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL (PORTARIA MF 75/2012). INCOMPATIBILIDADE TELEOLÓGICA COM A SEARA PENAL. CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA. NECESSIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7.
O valor do crédito tributário objeto do crime tributário material é aquele apurado originalmente no procedimento de lançamento, para verificar a insignificância da conduta. Destarte, a fluência de juros moratórios, correção monetária e eventuais multas de ofício, que integram o crédito tributário inserido em dívida ativa, na seara da execução fiscal, não tem o condão de acrescer valor para a aferição do alcance do paradigma quantitativo de R$ 10.000,00
. De fato, consoante as informações prestadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o saldo devedor dos débitos nº 36.660.772-3 e nº 41.939.566-0, atualizados para novembro de 2015, totalizavam, respectivamente, R$ 24.630,30 e 15.278,73, entrementes, o valor a ser comparado com o paradigma jurisprudencial é de R$ 18.227,04. 8. Recurso desprovido [...] (negritei).
STJ - RHC 74.756/PR - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 5ª Turma - julgado em 13/12/2016.
[...] PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONDUTA NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Precedentes.
II - A busca por procedimentos administrativos estranhos ao caso em concreto, demanda o reexame de fatos e provas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que é vedado em recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 daquele Tribunal Superior.
III - Mesmo que o suposto delito tenha sido praticado antes das referidas Portarias, conforme assenta a doutrina e jurisprudência, norma posterior mais benéfica retroage em favor do acusado
. IV - Ordem concedida para trancar a ação penal [...] (negritei).
STF - HC 136843 - Rel. Ricardo Lewandowski - 2ª Turma - julgado em 08/08/2017.
[...] PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE. VALOR DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL N. 14.272/2010. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de inquérito policial, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. 2. A razão para a aplicabilidade do princípio da insignificância em delitos contra a ordem tributária está contida na orientação de que a avaliação da tipicidade possui como parâmetro aquele objetivamente estipulado para a atuação do Estado em matéria de execução fiscal, ou seja, o valor do tributo devido
. 3. A Terceira Seção desta Corte, revisando a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.112.748/TO, consolidou o entendimento de que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130 do Ministério da Fazenda (REsp n. 1.709.029/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe 4/4/2018). (...)
7. Ordem concedida para determinar o trancamento do Inquérito Policial 0004281-95.2018.8.26.0348, ressalvada a possibilidade de reabertura caso existam outros débitos cuja soma dos valores ultrapasse o limite estabelecido no art. 1º da Lei estadual n. 14.272/2010 [...] (negritei).
STJ - HC 480.916/SP - Rel. Antônio Saldanha Palheiro - 6ª Turma - julgado em 11/06/2019.

Em igual caminho, aponto recentes julgados deste E. TJPA, reconhecendo o princípio da insignificância nos crimes desta natureza,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I e II, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE GEROU DANO AO ERÁRIO NO IMPORTE DE R$5.031,85. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO UNÂNIME.
Está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que nos crimes contra a ordem tributária, para decidir se incide ou não o princípio da insignificância, é necessário analisar objetivamente o valor do tributo que deixou de ser pago.
¿O valor do crédito tributário objeto do crime tributário material é aquele apurado originalmente no procedimento de lançamento, para verificar a insignificância da conduta. Destarte, a fluência de juros moratórios, correção monetária e eventuais multas de ofício, que integram o crédito tributário inserido em dívida ativa, na seara da execução fiscal, não tem o condão de acrescer valor para a aferição do alcance do paradigma quantitativo¿.
(RHC 74.756/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
Por força do disposto na Lei Estadual nº 7.772/03, revela-se adequado o reconhecimento do princípio da insignificância quando o montante apurado em sede de crime de sonegação fiscal (R$5.031,85) fica aquém do patamar de R$ 6.923,40 (seis mil novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) - equivalentes à 2.000 UPF-PA. Em se tratando de lei penal mais benéfica, deve ela retroagir à fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 5º, XL da CR/88 (princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica). Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA - AP 0027334-47.2016.8.14.0401 - Rel. Milton Nobre - 2ª Turma de Direito Penal - julgado em 06/08/2019.
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, II E PARÁGRAFO ÚNICO, E 2º, II, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90 C/C O ART. 69,
CAPUT
, DO CP

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
A QUO
PORQUE O D. JUÍZO ABSOLVEU SUMARIAMENTE

O APELADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SEM A OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE, POIS, A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO É INDEVIDA, POSTO QUE INEXISTENTE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO, BEM COMO VIOLARIA O DIREITO DA DEFESA DE MANIFESTAR-SE POR ÚLTIMO ANTES DE EVENTUAL ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL - PRELIMINAR REJEITADA - NO MÉRITO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - OCORRÊNCIA - O VALOR A SER CONSIDERADO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA É AQUELE FIXADO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME, VALE DIZER, DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, E NÃO AQUELE POSTERIORMENTE ALCANÇADO COM A INCLUSÃO DE JUROS E MULTA POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO DESSE CRÉDITO NA DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF, STJ E TRF4) - O VALOR É DE R$ 1.482,02 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), CONSIDERADO INFERIOR NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013 - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
TJPA - AP 0016947-08.2006.8.14.0401 - Rel. Leonam Cruz - 3ª Turma de Direito Penal - julgado em 12/12/19.

Registre-se, ainda, que a União, nos termos do artigo 20 da Lei 10.522/02 (devidamente utilizadas pelas Portarias nº 75 130 do Ministério da Fazendo) adota como parâmetro legal para a aplicação do referido benefício, que o débito tributário seja igual ou inferior a R$ 20.000,000 (vinte mil reais).

Embora, tal norma seja adotada somente em relação à União, não sendo extensível às Unidades Federativas, eis que necessita de legislação de competência estadual, no mesmo sentido, a medida em questão serve ao menos de orientação para aplicação do princípio da bagatela.

Até porque, a nível estadual a Lei nº 8.870/19, fixa no artigo 1º, inciso IV os parâmetros em que devem ser observados e aplicados o princípios da insignificância, conforme abaixo transcrito:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:
[...]
IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Dessa forma, nos termos da legislação fazendária estadual, uma UPF-PA equivale a 3,4617 (atualizado pela Portaria SEFA nº 1769 de 18/12/2019), sendo estabelecido o valor de R$ 3,5751 para nortear o exercício de 2020, o que daria o montante de 53.626,50 (cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), como valor em reais que serve para nortear e abalizar a aplicação do princípio da insignificância em âmbito de tributo estadual.

É importante ressaltar, ainda, que à época da lavratura do auto, o crédito tributário fixado nos autos está fixado em valor abaixo do patamar supra referenciado, qual seja, de R$ 12.880,01 (doze mil e oitocentos e oitenta reais, e um centavo), razão pela qual ¿conclui-se (...) que não basta para a configuração das condutas típicas descritas no art. 1º da Lei 8.137/90 que o agente exerça a administração de fato da pessoa jurídica e externe o dolo da sonegação,
devendo, ainda, o ato gerar prejuízo relevante a ponto de se consubstanciar a tipicidade material do delito, que é aferida, como visto, de forma objetiva e de acordo com os parâmetros que o próprio sujeito passivo do delito estabelece para executar ou não seus créditos tributários.
(...) embora a omissão do recorrido na gestão da microempresa individual (...) se amolde em tese à tipicidade formal dos delitos descritos nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.137/90, não há como reconhecer presente a tipicidade material, em face da insignificância da lesão produzida no bem jurídico, já que o valor omitido e fraudado (...) sequer é passível de ser exigido mediante execução fiscal (...)¿. AP 0027334-47.2016.8.14.0401 - Rel. Milton Nobre - 2ª Turma de Direito Penal - julgado em 06/08/2019.

Feitas estas ponderações, verifico no caso concreto que a recorrido é primária, portadora de bons antecedentes, não havendo nada nos autos que indique a habitualidade delitiva em crimes desta espécie ou de qualquer outra.

Em que se pese a omissão tributária tratar-se de conduta censurável ante ao contexto socioeconômico nacional, a atuação da ré não pode ser considerada de relevante ofensividade e reprovabilidade, tampouco dotada de periculosidade social, a ensejar a excepcional atuação do Direito Penal.

Por estas razões, entendo que o reconhecimento do princípio da insignificância é medida que se impõe, como forma de corrigir a amplitude normativa dos tipos penais, atingindo a tipicidade material, eis que nem toda conduta formalmente típica mostra-se capaz de atingir o bem jurídico tutelado, em consonância com os princípios penais vetores da fragmentariedade, lesividade e intervenção mínima, neste sentido:
(...) A aplicação do princípio da insignificância requer o exame das circunstâncias do fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de delitos de pequeno valor. A verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. STJ - HC 192628/RS - Rel. Gilson Dipp - julgado 12/04/2011.

Isto posto, conheço do recurso, acolho a preliminar suscitada pela Defensoria Pública do Estado, para reconhecer a incidência do princípio da insignificância, mantendo a absolvição da apelada nos termos da sentença, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, julgando prejudicada a análise do mérito do recurso ministerial.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.